Tribunal: TJDFT
Processo: 0753876-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0753876-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAERTE BONATTI AGRAVADO: PLURAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Laerte Bonatti ME contra decisão da 1a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, acolheu a exceção de incompetência e determinou a remessa do processo para uma das Varas Cíveis da Comarca de Santana de Parnaíba - SP, com fundamento no artigo 63, “caput” do CPC (autos no 0711640-47.2024.8.07.0001, ID no 218370857). 2. Em suas razões recursais, em suma, a agravante sustenta que o objeto contratual era a prestação de serviços à agravada em Brasília, perante o Ministério da Educação, Instituto Solutions for Life e Ministério da Saúde (produtos gráficos). 3. Como a obrigação deveria ter sido cumprida em Brasília, justifica o ajuizamento da ação de cobrança nessa Circunscrição Judiciária, com fundamento no art. 53, inciso III, “d” do CPC. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que a ação de conhecimento permaneça tramitando na Circunscrição Judiciária de Brasília, tendo em vista que é o local onde a obrigação deveria ter sido satisfeita. 5. A agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiária da gratuidade de justiça, deferida na origem. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 8. A competência deste Tribunal de Justiça é regulada pela Lei no 11.697/2008 que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, assim como pelo respectivo Regimento Interno (RITJDFT). 9. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 10. Essa questão, todavia, não pode servir como parâmetro para nortear a distribuição de processos a este Tribunal, o que prejudicará a prestação jurisdicional e dificultará a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando estatísticas que incluem números de habitantes das regiões administrativas e não em amplitude nacional. 11. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, não se pode desconsiderar sua condição de tribunal local, projetado e dimensionado para uma população de cerca de três milhões de habitantes. 12. Entretanto, está sendo transformado em Tribunal Nacional graças às facilidades do processo judicial eletrônico e à rapidez na sua prestação jurisdicional, o que justificou o "Selo Diamante" outorgado pelo CNJ (2024). Esse mérito está comprometido pela enormidade de ações como esta, que vieram à distribuição por critérios absolutamente aleatórios, prejudicando a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 13. Se a propositura da ação originária custasse o preço do deslocamento físico, não seria assim. Mas, como não custa quase nada, além de tudo nossas custas são ínfimas, a agravante, que também tem domicílio em São Paulo e anuiu com a cláusula de eleição de foro (CPC, art. 63, §1o), insiste em manter neste Tribunal uma demanda que não lhe compete processar e julgar. 14. De uma forma hábil, buscam-se meios processuais para escolher o Juiz aleatoriamente, afastando-se dos Juízes locais, o que é inadmissível e inconstitucional. 15. O conceito de competência territorial está superado pela integração provocada pelo surgimento do Processo Judicial eletrônico (PJe), pelo julgamento presencial por videoconferência ou simplesmente julgamento telepresencial. 16. Como consequência da Internet e das oportunidades por ela viabilizadas, a noção de território físico, no processo, desapareceu, foi liquefeita. Tudo foi integrado. Países, estados, municípios e cidades ficaram juntos como nas lições escolares, no mapa mundi pendurado na parede de uma tradicional sala de aula ou girando em um globo terrestre sobre a mesa de quem viajava pelo mundo com a ponta do dedo, o que também caiu de moda com a Internet. Manteve-se apenas a ponta do dedo que girava o globo e agora movimenta a tela plana dos dispositivos eletrônicos em todas as direções ou os mouses. 17. Com o PJe e os julgamentos telepresenciais, tudo ficou muito perto. Mas, ainda é preciso controlar a competência, sob pena de total desorganização judiciária, sobrecarregando ou esvaziando os Tribunais e Juízes em geral. 18. Está em vigor desde a sua publicação a Lei no 14.879 de 4 de junho de 2024, que alterou o §1o (do) e inseriu o §5o no art. 63 do Código de Processo Civil: § 1o - A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. § 5o - O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. [grifado na transcrição] 19. Essa Lei, de natureza processual, está sujeita ao princípio tempus regit actum, com aplicação imediata aos processos no estado ou na fase em que estão (rebus sic stantibus). Ainda que não houvesse as justificativas já elencadas, há a inovação legal que supera todas as teses da agravante que, apesar da interposição do recurso hoje, não analisou a incidência da nova Lei, em vigor há meses. 20. Reitere-se que a agravante tem sede na cidade do São Sebastião/SP e a agravada em Santana do Parnaíba/SP e concordaram com a cláusula de eleição de foro. Logo, ainda que tente justificar que o ajuizamento da ação ocorreu em decorrência do local em que a obrigação deveria ser cumprida, o domicílio da agravada e a cláusula de eleição de foro devem ser o observados, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 21. Obter dictum e a título de distinguishing (CPC, art. 489, §1o, VI), a Súmula no 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Essa súmula não sobreviveu à nova lei. 22. Não se admite, nem se admitia, com base na referida Súmula, a inobservância de regras básicas de competência. Do mesmo modo, não há benefícios nem para a autora nem para a ré que a ação tramite em Brasília. A competência, em época de Processo Judicial Eletrônico, passou a ser um conceito jurídico abstrato, devendo, antes, ser consideradas as consequências práticas da decisão que julga casos como este. 23. A solução é simples: enquanto não se criam regras específicas de competência virtual, a competência deve ser a do Juiz de proximidade para não desestruturar a organização judiciária, sem prejuízo da observância do ajuste celebrado, com eleição do foro, quando não ocorre de maneira aleatória. 24. A conveniência não é critério para distribuição de ações e burla ao Juiz Natural, tal como reconhecido atualmente no CPC diante da alteração do texto legal. 26. Devem ser observadas as normas da Constituição Federal, do Código de Processo Civil e das Leis de Organização Judiciária dos Estados. Há regras objetivas para determinação da competência, que devem ser respeitadas, sob pena de violação ao princípio do Juiz Natural. 27. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. 28. No que tange à gratuidade de justiça, a concessão ou a manutenção do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 29. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão no 1952117, 0735131-86.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2024, publicado no DJe: 13/12/2024. 30. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais quando se trata de pessoa jurídica, somente deve ser concedida quando for demonstrada a possibilidade de interferência no regular desenvolvimento de suas atividades ou estiver amparada por documentos robustos que atestem a dificuldade econômico-financeira alegada. 31. Isso ocorre para que a situação de hipossuficiência financeira não constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação ou de defesa, nos termos da Súmula no 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” 32. Não há suporte legal para a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 33. A questão decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, uma vez que decorre de lei. 34. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 35. A gratuidade de justiça deferida na primeira instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 36. Os documentos que instruíram o processo originário e o próprio objeto da demanda, cujo valor atribuído à causa é de R$ 3.000.000,00, afastam a presunção de hipossuficiência de renda da agravante, o que conduz à revogação da gratuidade de justiça deferida. DISPOSITIVO 37. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 38. Revogo a gratuidade de justiça concedida à apelante diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua manutenção. 39. Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento, (CPC, art. 101, § 2o). 40. Comunique-se à 1a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 41. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 42. Para evitar a prática desnecessária de atos processuais, autorizo, de imediato, a remessa dos autos de origem para uma das Varas Cíveis da Comarca de Santana de Parnaíba - SP 43. Precluída esta decisão, retornem-me os autos 44. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 17 de dezembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO